Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748307-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 69970513 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de despejo com pedido de imissão provisória na posse c/c cobrança de alugueis atrasados no 0704821-09.2020.8.07.0010. Na referida ação, foi deferida liminar de despejo. No presente recurso, GERVALDO indica que a locação seria um verdadeiro contrato de usura mascarado por um contrato de compra e venda de imóvel seguido por contrato simultâneo de aluguel para viabilizar o recebimento dos juros abusivos. Em decisão inicial, indeferi a liminar a partir dos seguintes fundamentos: “No que toca à alegação sobre a ocorrência do negócio jurídico indireto de agiotagem e simulação do contrato locatício para encobrir empréstimos, até o presente momento somente existem indícios e provas controversas que são insuficientes para se concluir pela ocorrência do aludido vício. Com efeito, ainda que as alegações apresentadas pelo agravante sobre a forma de empréstimo não sejam inéditas na Corte, não há prova segura de ocorrência de agiotagem a permitir que se fale em equívoco do magistrado prolator da decisão. Aliás, se a pretensão do agravante diz respeito à nulidade de negócio jurídico, a via da contestação não se mostra adequada devendo as alegações serem veiculadas pelas vias próprias” (ID 21310671 - Pág. 4). O agravante apresenta pedido de reconsideração. Manifestando-se por meio de advogado particular, informa que a Defensoria Pública, que originalmente interpôs o recurso, teria deixado de juntar provas relevantes sobre os fatos. Destaca que os áudios que apresenta comprovariam que o negócio jurídico que subjaz à lide se trata de empréstimo de R$50.000,00, versão distinta da apresentada pelo agravado na Polícia, ocasião em que disse que teria comprado o imóvel por R$150.000,00 (ID 76632932 - Pág. 4). É o necessário. Nesta data, ouvi as mídias de áudio juntadas ao agravo. Contudo, esses documentos são unilaterais e não se prestam a comprovar de forma segura e induvidosa a efetiva simulação por agiotagem que macularia o contrato de locação. Confira-se a jurisprudência que exige prova hábil a demonstrar a prática de agiotagem: “1. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2. O reconhecimento da prática de agiotagem demanda a produção de prova cabal acerca da existência de mútuo feneratício em desacordo com os ditames do artigo 591 do Código Civil. 3. Ausente prova quanto à invalidade da transferência do imóvel objeto do contrato de locação, reputa-se válida a nova avença entabulada entre o ocupante da propriedade e o novo proprietário, o que torna inexistente o contrato de aluguel que lastreia a presente demanda” (Acórdão 1099620, 20140310189303APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 458/461). De fato, como já assinalado, a alegação recursal constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória. Aliás, em consulta ao andamento do processo na origem, o ilustre Juízo a quo já se manifestou acerca dos áudios ora apresentados. Sua Excelência concluiu não ser possível identificar com precisão qual foi o negócio firmado pelas partes, pois "se tratam apenas de trechos de conversas onde não é possível verificar qual o contexto em que foram travadas". Para evitar desnecessária tautologia, acrescento aos fundamentos já apresentados os argumentos do ilustre Juízo a quo transcrevendo a r. decisão proferida no último dia 23/11/2020: “Trata-se de pedido de tutela de urgência para suspensão da decisão liminar que deferiu o despejo do requerido. Afirma o réu que o imóvel faz parte do programa de governo denominado PRÓ-DF e sua posse e concessão de uso estão correlacionadas ao seu nome, desde o ano de 2002, conforme demonstram documentos acostados. No segundo semestre do ano de 2019, o referido imóvel entrou na lista de licitação do governo para a aquisição definitiva em 2020. Contudo, segundo alegação de defesa, o réu encontrava-se em um momento de muita fragilidade financeira e não dispunha do total dos recursos necessários (R$ 80.000,00) para a aquisição do imóvel de forma definitiva, o qual serve de trabalho e de residência para ele e sua família. Neste momento procurou um conhecido de nome “Jean” com vistas a solicitar um empréstimo para aquisição do referido imóvel. Ato contínuo, o tal “Jean” disse-lhe então não possuir a quantia desejada, mas que conheceria uma pessoa que dispunha dos recursos necessários. Nesse quadro, então, o requerido teria sido apresentado ao sr. WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES, ora Requerente, que, após tratativas via aplicativo de mensagens e posterior avaliação do imóvel, ofereceu ao Requerido uma proposta de simulação de contrato de compra e venda do imóvel, seguido de acessório de outro contrato simulado de aluguel, tudo para encobrir um empréstimo de mútuo abusivo, ou seja, agiotagem. Relata que estando sob pressão e sem vislumbrar outra saída para tentar garantir o local de sustento da própria moradia e de sua família firmou acordo, inicialmente verbal, com o requerente em empenhar um dos apartamentos do imóvel como garantia do empréstimo usurário, haja vista ter o imóvel 8 apartamentos, em troca de um valor em pecúnia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) mais um automóvel Pálio, ano 2012, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Todavia, no momento da assinatura da avença, o sr. Walisson Ralf dos Santos, que é ex-militar, mudou o que fora inicialmente avençado, e adulterou o contrato para que o objeto de garantia fosse a integralidade do imóvel, ou seja, o prédio inteiro com os 8 apartamentos. Aduz que por ser pessoa sem instrução, acabou assinando unilateralmente o contrato locatício e de cessão de direitos, sem a presença de testemunhas e sem a assinatura do próprio requerente, como atesta foto de aplicativo de mensagem acostado aos autos e sequer sabia que assinara documento de cessão de direitos e somente soube de tal documento, a partir de conversa com o requerente pelo whatsapp. Ressalta ainda que avaliação do imóvel se aproxima do importe de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e o requerente enviesou acordo simulado, com claro vício de consentimento para subtrair o imóvel do requerido por desproporcionais R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), via mútuo usurário. Neste sentido, após dificuldades em pagar os juros absurdos entre 5% a 10%, ao mês ao agiota, o requerido teria sido surpreendido por uma intimação judicial avisando-lhe que deveria desocupar seu lar juntamente com sua família em plena pandemia de COVID-19 por conta de uma decisão liminar proferida na presente ação de despejo. Por fim, afirma que o requerente está tentando alienar o imóvel pelo valor de R$250.000,00, o que dificultaria ainda mais a recuperação do imóvel. Decido. Conforme decisão proferida pelo relator do AGI interposto uma das formas mais comuns de simulação de contrato de empréstimo com juros usurários, onde se simula de negócio de compra e venda de um imóvel do mutuário em favor do mutuante, concomitantemente com um contrato de locação, onde o mutuário (agora “locatário”) paga os juros mensais do empréstimo na forma de “aluguel” e ao final tem a opção de (re)compra do bem, pagando o principal corrigido. Pelos documentos anexados aos autos pelo requerido, no entanto não é possível aferir a verossimilhança das alegações, pois embora os “prints” anexados se tratem supostamente de conversa deste com o requerente, pois o número de telefone de fato é o do autor, conforme informado pelo seu advogado ao oficial de justiça (ID 70931266), não é possível identificar com precisão qual é o negócio firmado pelas partes, pois se tratam apenas de trechos de conversas onde não é possível verificar qual o contexto em que foram travadas. As conversas entre as partes nada falam de compra e venda de imóvel, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há, de fato, pagamentos devidos entre as partes, pois há um contrato de locação em vigor. Adiante, é de se ver que o imóvel em questão é imóvel público, foi ocupado pelo réu aparentemente por vários anos mas finalmente o GDF o ofereceu à venda em leilão público e foi comprado pelo autor conforme o próprio réu informa. E as partes firmaram contrato de locação entre si em (ID 69911610) datado de agosto de 2019. Isso é o que está documentado nos autos. Ora, adquirindo o autor imóvel em leilão público, a aquisição é regular e lhe dá o direito de imissão na posse. Outrossim, se o autor edificou nesse imóvel benfeitoria que possa ser objeto de indenização por eventual adquirente no leilão, essa indenização pode e deve ser discutida em processo à parte, mas não invalida o leilão nem a aquisição do imóvel. Alega o autor que essa aquisição do imóvel pelo réu teria sido fruto de simulação de contrato de empréstimo na verdade firmado entre o réu e o autor de forma que o réu teria fornecido dinheiro para aquisição do imóvel mas que esse valor seria repassado pelo réu ao autor. E parte já teria sido repassado, ainda que esse empréstimo tenha sido firmado com juros abusivos. Não há qualquer evidência desse negócio entre as partes. Conversas entre as partes registradas em whatsapp em momento algum demonstram esse negócio conforme o alegado. Os documentos constantes dos autos não são suficientes para suspensão da liminar de despejo, porquanto carecem de instrução probatória para demonstração da sua veracidade” (ID 77725063 - Pág. 3 – grifei). Ante o exposto, INDEFIRO a reconsideração. Aguarde-se a resposta ao recurso. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator